Tribunal: TJPA
Processo: 0818186-24.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818186-24.2021.8.14.0006

APELANTE: ELIAS GOMES DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUÇÃO DE PENA LIMITADA A 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se o redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, desde que não haja indícios de parcialidade dos agentes, o que não foi demonstrado pela defesa.

4. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a prova da mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão, como a quantidade e o acondicionamento dos entorpecentes, indiquem a destinação para o tráfico.

5. A redução de pena com base no tráfico privilegiado foi limitada à fração de 1/6, considerando a elevada quantidade de droga apreendida e sua natureza, critérios que podem ser utilizados na modulação do redutor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova válida e suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. O redutor do tráfico privilegiado pode ser fixado em fração inferior ao máximo permitido com base na quantidade e natureza da substância apreendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.122.977/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elias Gomes da Rocha apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 10801400).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes e baseadas exclusivamente nos depoimentos dos policiais, o apelante pleiteia pela absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na proporção de 2/3 (ID 10801408).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10801411), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14156984).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo termo de exibição de 139 “sacolés” de pasta base de cocaína (ID 10801256, pág. 4), e laudo toxicológico definitivo que atestou que a substância apreendida com o recorrente correspondia a 189,00g de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” (ID 10801387).

A
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, conforme demonstrado a seguir:

A
testemunha PM Paulo Fernando Silveira Leal
, relatou em juízo que em ronda observaram três pessoas em uma motocicleta, que no momento da abordagem observaram que o réu jogou um saco plástico próximo a uma vala, e ao abrirem o saco observaram que se tratava de vários entorpecentes, que a substância era petecas de cocaína, que era uma quantidade considerável, afirmando que o réu no momento da abordagem confessou a propriedade e que chegou a ver o acusado jogar a sacola (ID 10801375).

A
testemunha PM Francisco Roberto de Souza Ferreira
, relatou sob o crivo do contraditório que realizaram uma abordagem de rotina; que já conheciam ele na área, devido algumas denúncias da própria comunidade; que ao descer da moto logo jogou a sacola e que ao analisarem a sacola, atestaram que no interior exista droga; que o réu confessou que a droga era de sua propriedade (IDs 10801377/10801378).

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Ministro Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), tal como se deu na espécie, sobretudo à vista da forma de acondicionamento da droga apreendida.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado.

A esse respeito, clarifico que embora o magistrado não tenha declinado fundamentação concreta para reconhecer a privilegiadora à fração de 1/6, valho-me do efeito devolutivo amplo próprio da apelação criminal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), para entender que a redução foi proporcional ao caso em exame, máxime considerando a natureza e a elevada quantidade de substância apreendida.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena” (
AgRg no REsp n. 2.122.977/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04.06.2024), como se deu na espécie, em que a basilar foi fixada no mínimo legal.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024